Tribunal: TJES
Processo: 5041745-95.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041745-95.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: VITOR SILVA DE MIRANDA 15450755732
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. EMISSÃO DE BOLETOS E COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL (PROCON). ABRANGÊNCIA. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. O autor alegou falhas na emissão de boletos e cobranças em duplicidade, solucionadas parcialmente via Procon apenas quanto à restituição do indébito. A recorrente sustenta que o acordo extrajudicial obsta a indenização e pleiteia a redução do
quantum
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acordo firmado no Procon impede a pretensão indenizatória por danos morais; (ii) se a demora na solução administrativa e a perda de tempo útil configuram dano moral; (iii) se o valor da indenização comporta revisão; e (iv) a necessidade de correção de erro material no dispositivo da sentença quanto ao valor por extenso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova. O acordo administrativo no Procon visou apenas a restituição de valores, não abrangendo a reparação por danos morais, o que permite a discussão judicial desta verba.

4. A falha na prestação do serviço restou comprovada pelas dificuldades impostas ao consumidor para quitar mensalidades e pelas cobranças em duplicidade, exigindo quase um ano de tentativas de solução. A excessiva perda de tempo útil do consumidor configura dano moral indenizável (Teoria do Desvio Produtivo).

5. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não sendo exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

6. Constatado erro material no dispositivo da sentença (divergência entre o valor numérico e o extenso), impõe-se a correção de ofício para fixar a condenação em R$3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido. Correção, de ofício, de erro material na sentença.

Tese de julgamento:
"1. O acordo extrajudicial firmado em órgão de defesa do consumidor visando apenas a restituição de indébito não implica renúncia tácita à indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. 2. A via crucis enfrentada pelo consumidor para regularizar cobranças indevidas, caracterizada pela perda de tempo útil, enseja reparação por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5041745-95.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO: VITOR SILVA DE MIRANDA

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE SAÚDE. EMISSÃO DE BOLETOS E COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL (PROCON). ABRANGÊNCIA. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. O autor alegou falhas na emissão de boletos e cobranças em duplicidade, solucionadas parcialmente via Procon apenas quanto à restituição do indébito. A recorrente sustenta que o acordo extrajudicial obsta a indenização e pleiteia a redução do
quantum
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acordo firmado no Procon impede a pretensão indenizatória por danos morais; (ii) se a demora na solução administrativa e a perda de tempo útil configuram dano moral; (iii) se o valor da indenização comporta revisão; e (iv) a necessidade de correção de erro material no dispositivo da sentença quanto ao valor por extenso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova. O acordo administrativo no Procon visou apenas a restituição de valores, não abrangendo a reparação por danos morais, o que permite a discussão judicial desta verba.

4. A falha na prestação do serviço restou comprovada pelas dificuldades impostas ao consumidor para quitar mensalidades e pelas cobranças em duplicidade, exigindo quase um ano de tentativas de solução. A excessiva perda de tempo útil do consumidor configura dano moral indenizável (Teoria do Desvio Produtivo).

5. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não sendo exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido conforme Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES.

6. Constatado erro material no dispositivo da sentença (divergência entre o valor numérico e o extenso), impõe-se a correção de ofício para fixar a condenação em R$3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e não provido. Correção, de ofício, de erro material na sentença.

Tese de julgamento:
"1. O acordo extrajudicial firmado em órgão de defesa do consumidor visando apenas a restituição de indébito não implica renúncia tácita à indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. 2. A via crucis enfrentada pelo consumidor para regularizar cobranças indevidas, caracterizada pela perda de tempo útil, enseja reparação por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
proposta por
VITOR SILVA DE MIRANDA
em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
. O autor narra falhas consecutivas na emissão de boletos e cobranças em duplicidade ocorridas entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023. Relata que, após diversas tentativas frustradas de solução e temendo a suspensão do plano, quitou os valores cobrados e firmou acordo no Procon apenas para a restituição do indébito. Pleiteia, nesta via, indenização pelos danos morais decorrentes do desgaste e da perda de tempo útil.

Após instrução, sobreveio sentença (ID 15057578), cujo dispositivo foi o seguinte:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 15057581), sustentando que o acordo extrajudicial firmado no Procon obsta o pedido de indenização, ante a solução administrativa da controvérsia. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
fixado.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 15057586).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço (art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC).

Nesse contexto, restou comprovado que, entre o segundo semestre de 2022 e o início de 2023, o recorrido enfrentou diversas dificuldades para efetuar o pagamento das mensalidades do plano de saúde administrado pela requerida/recorrente (IDs 15057542 e 15057541).

Diante dos impasses, foi necessário recorrer a medidas administrativas, com registros de reclamação no site consumidor.gov (ID 15057537) e junto ao Procon Estadual (IDs 15057128 e 15057129).

Dessa forma, a parte autora comprovou de maneira suficiente as dificuldades enfrentadas para pagar os boletos de mensalidade do plano de saúde, bem como a ocorrência de cobranças em duplicidade.

Evidenciou, ainda, que somente após acionar o Procon conseguiu solucionar a questão, sendo certo que, entre o surgimento do problema e sua efetiva resolução, decorreu quase um ano de tentativas administrativas infrutíferas, configurando a responsabilidade da empresa pelo prejuízo causado ao consumidor.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Desse modo, assiste razão à parte autora quanto ao pedido de danos morais. Houve falha na prestação dos serviços, com a demora na emissão dos boletos do plano de saúde, o desconforto pela preocupação se haveria suspensão da cobertura do serviço de saúde essencial, além das diversas tentativas de solução administrativa que culminaram em excessiva perda de tempo útil pelo autor, o que enseja reparação por danos morais

Dito isso, patente o dano moral sofrido pelo recorrido. Ora, além de a recorrente impor diversas dificuldades para que o autor fizesse o pagamento dos boletos de mensalidade do seu plano de saúde, ainda realizou cobranças em duplicidade, causando-lhe perda de tempo útil (entre o aparecimento do problema e sua solução definitiva transcorreu período próximo de um ano, marcado por diversas tentativas administrativas sem êxito).

No que tange ao quantum indenizatório, observa-se que o dispositivo da r. sentença incorre em erro material ao fixar a condenação em R$3.000,00 (quatro mil reais)" - ID 15057578, o que gera manifesta divergência entre o valor expresso em algarismos e o por extenso.

Contudo, na fundamentação, o valor foi indicado de forma consistente como R$3.000,00, tanto numericamente quanto por extenso, devendo este prevalecer. Sendo assim, corrijo de ofício o erro material para que conste no dispositivo que o valor da indenização é de R$3.000,00 (três mil reais).

Analisando o recurso sob essa ótica, entendo que o montante de R$3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem implicar enriquecimento ilícito dos ofendidos.

No particular, d
estaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, cabe salientar que o acordo formalizado entre as partes perante o PROCON não impede o consumidor de pleitear indenização pelos danos morais sofridos, tendo em vista que tal verba não foi objeto de discussão em sede administrativa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, de ofício,
CORRIJO O ERRO MATERIAL
constante no dispositivo da r. sentença para estabelecer que o valor da indenização por danos morais é de
R$3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, a decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)